Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-87.2021.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-87.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA EULALIA CEBALHO TASSI - CPF: 008.048.201-55 (APELADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), GABRIELA RIOS VENTURA - CPF: 050.080.561-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1021-10 (APELANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GABRIELA RIOS VENTURA - CPF: 050.080.561-07 (ADVOGADO), LUZIA EULALIA CEBALHO TASSI - CPF: 008.048.201-55 (APELANTE), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO BOLETO FALSO – EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela emissão de boleto fraudado para pagamento de prestações de financiamento de veículo, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia, incluindo a intermediadora.

A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Mercado pago.com Representações LTDA
, em face de sentença proferida nos autos da ação

de indenização por danos materiais e morais, proposta por Luzia Eulalia Cebalho Tassi, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida, ora apelante, solidariamente à restituição dos valores pagos pela autora, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso e danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, argumentando que não se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de uma mera intermediadora de pagamento digital.

No mérito, afirma que não deu causa a qualquer prejuízo suportado pela apelada que ensejasse o dever de indenizar, notadamente porque mercado pago presta o serviço de tecnologia de pagamentos aos usuários do mercado livre, aduz que
“após a emissão do boleto, o Mercado Pago não tem meios de impedir que pessoas mal-intencionadas façam alterações”
, de modo que não pode ser responsabilizada por ato de terceiros.

Pondera ser indevida a condenação em danos morais, pois a recorrida não provou a ocorrência de qualquer constrangimento ou dissabor decorrente do ilícito. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos danos morais arbitrados para patamar que atenda ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, Id.
211755189
e Id. 211755188, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelada, propôs ação condenatória em face do requerido, ora apelante, objetivando ser reparado os danos cíveis sofridos na esfera material e moral, diante do pagamento de boleto fraudado, com valor destinado a conta corrente de terceiro estelionatário.

Extrai-se dos autos que a autora possui um financiamento no banco Bradesco no valor de R$ 664,00 mensais.

Relata em síntese que:

“[...]
Em outubro de 2020, no intuito de quitá-lo, entrou em contato com o banco, a fim de solicitar o valor que restava.;
b)
em uma pesquisa no google, encontrou um número de contato sendo (55) 011 3335-0237, que conforme o site do Bradesco, é a inteligência artificial do mesmo, conhecida por BIA; c) foi atendida por whatsapp e explicou que queria quitar o financiamento, momento em que a atendente enviou um boleto no valor de R$ 1.996,00 (hum mil, novecentos e noventa e seis reais) referente a antecipação de algumas parcelas, com vencimento em 12/11/2020, que foi pago dia 09/11/2020 através do aplicativo da conta bancária de seu esposo; d) pediu o restante das parcelas, a afim de quitar todo o financiamento, então foi enviado novamente um boleto no valor de R$ 7.968,00 (sete mil e novecentos e sessenta e oito reais), com vencimento no dia 31/10/2020. Este foi pago no dia 29/10/2020 no Caixa do banco sicoob; e) mesmo após o pagamento dos boletos, as parcelas continuaram vindo e inclusive o próprio banco Bradesco começou a realizar cobranças. Nesse momento, a autora ligou no 0800 do banco e foi informada que as parcelas não foram quitadas
. Sendo assim, procurou a agência relatando o ocorrido.
Quando o funcionário do banco conferiu os boletos pagos, percebeu que o favorecido constava como nome fantasia: “MERCADO.PAGO.COM REPRESENTAÇÃO LTDA
” com CNPJ no 10.573.521/0001-91 e mencionou que provavelmente a autora teria caído num golpe, uma vez que tais boletos não se referiam ao financiamento de fato”.
(Id. 211755178).

Por tais razões, manejou a ação originária com a pretensão de ser ressarcido pelo montante pago e pelos danos morais sofridos.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida, ora apelante, à restituir os valores pagos pela autora, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso e danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contra a sentença se insurge a apelante, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Inicialmente, consigno que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Na hipótese, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesse diapasão, quando o objeto da demanda se trata de má-prestação dos serviços, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia, incluindo a intermediadora.

Aliás, nesse sentido é o que estabelece o Código de Defesa do Consumidora, em seus artigos 3o e 7o vejamos:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

(...)

Art. 7°
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA PELA INTERNET - PAGAMENTO POR EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - MEROS ABORRECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
A empresa intermediadora de compra e venda pela internet responde pelos danos materiais suportados pelo usuário que confiou nas informações prestadas quanto à segurança e à confiabilidade da transação comercial. No entanto, o recebimento de um aparelho de qualidade inferior ao daquele pretendido pelo apelante, não configura lesão a sua personalidade, capaz de ensejar danos morais.
” (N.U 0010819-65.2015.8.11.0041, ,
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DOS RÉUS DESPROVIDAS. CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO PAGO. RECONHECIMENTO.

O Mercado Pago.Com Representações LTDA figurou como beneficiário do pagamento efetivado pelo autor. A parte autora descreveu fundamentação que estabeleceu uma relação de responsabilidade das três rés por falhas na prestação de serviços bancários e de plataforma de pagamentos. Identificou-se cada relação jurídica controvertida com formulação de pedido (lógico e adequado) de indenização.
[...]
Da mesma forma, falharam a instituição bancária BANCO BRADESCO e a corré MERCADO PAGO. As partes permitiram que um terceiro, por via de convênio de emissão de boletos (só assim o correntista consegue fazê-lo), operacionalizasse fraude em que inseriu como beneficiário um terceiro para crédito em sua conta corrente naquele banco.
Ou seja, as instituições financeiras permitiram que seus sistemas de boletos não identificassem o real beneficiário do crédito com a liquidação do título. Mais ainda, permitiu-se que o cliente (fraudador) usasse marca e logotipo. Esse o nexo causal para o dano, permitindo-se o reconhecimento de sua responsabilidade para o evento danoso. [...] Manutenção do valor de R$ 5.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS.”
(TJ-SP - AC: 10058348520218260048 Atibaia, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/08/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2023) Destaquei

Sendo assim, não há como ser acolhida a tese da requerida/apelante de que a culpa é exclusiva de terceiro e de ausência de nexo de causalidade, posto que a responsabilidade é solidária.

Nesse aspecto, o contexto narrado caracteriza-se como fortuito interno, a atrair a responsabilidade objetiva da apelante e da instituição financeira, eis que decorrente do próprio risco dos seus empreendimentos, deste modo, a autora faz jus ao ressarcimento e, portanto, merece ser mantida a sentença nesse ponto.

De outra feita, no que tange à irresignação quanto ao arbitramento de danos morais, melhor sorte não socorre o apelante.

Os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese, o ato ilícito evidenciado na espécie revela situação de angústia e aflição enfrentada pela autora, sendo frustrada a legítima expectativa de pagamento do financiamento, não obstante as tentativas de resolver a situação. Portanto, evidente que a má-prestação dos serviços da requerida, causou-lhe frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da empresa apelante em repará-lo.

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação de reparação, passo a análise do
quantum
.

In casu
, tenho como justo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados a título de danos morais na sentença, pois atende a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC –
GOLPE DO BOLETO FALSO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPENSAÇÃO DO VALOR E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. A teor do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução
. Retornando as partes ao status quo ante, mostra-se que a quantia paga pelo autor seja devolvida e/ou compensada, sob pena de enriquecimento sem causa. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC”.
(TJ-MT - AC: 10325494220208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) Destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ).
Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso”.
(
TJ-MT 10041930720208110051 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DAS EMPRESAS APELANTES, INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES – “MERCADOLIVRE” E “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO VENDEDOR – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS INTERMEDIADORAS POR SEREM PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3° E 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO
– PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.”
(N.U 1004230-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024